Tribunal: TJES
Processo: 0018607-93.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018607-93.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: PAULO SALLES PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM FATOS POSTERIORES À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO. NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória e recurso adesivo por Eduardo Xible Salles Ramos & Advogados Associados em face de sentença que, em execução fiscal, reconheceu a consumação da prescrição intercorrente em 29 de maio de 2015, após o transcurso do prazo de suspensão de um ano e do prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o recurso de apelação do Município de Vitória viola o princípio da dialeticidade, ao apresentar como causa interruptiva da prescrição fatos ocorridos após a data em que a sentença considerou o crédito prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: ACOLHIDA. MÉRITO: O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando de forma clara os motivos de seu inconformismo.

4. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente em 29 de maio de 2015, com base na ausência de causas interruptivas ou suspensivas entre 29 de maio de 2010 e a referida data.

5. As razões da apelação do Município de Vitória estão fundamentadas em supostos marcos interruptivos que são posteriores à data de consumação da prescrição, como um despacho proferido em 09 de junho de 2015, além de diligências em 2018 e 2020.

6. A argumentação recursal é ineficiente para combater os fundamentos da sentença, pois se baseia em fatos irrelevantes, posteriores à extinção do direito de cobrança, não enfrentando o ponto central da decisão, que é a inércia da municipalidade no quinquênio legal.

7. O não conhecimento do recurso principal por inadmissibilidade acarreta o não conhecimento do recurso adesivo, em razão da subordinação estabelecida no art. 997, § 2º, III, do CPC.

8. Em consequência do não conhecimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação e recurso adesivo não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da sentença, notadamente quando se alega como causa interruptiva da prescrição fato ocorrido após a data em que esta já se havia consumado.

2. A inadmissibilidade do recurso principal obsta o conhecimento do recurso adesivo, dada a relação de subordinação entre eles.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2º e 11; 932, III; 997, § 2º, III; e 1.010, II e III. Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.758.275/SP; STJ, Tema Repetitivo 1059.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº 0018607-93.2000.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA

APELANTE ADESIVO
: EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que a municipalidade fundamenta sua irresignação em supostos marcos interruptivos (a partir de 09/06/2015) que são posteriores à data em que a sentença declarou consumada a prescrição (29/05/2015).

De início, friso que o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III do CPC, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Assim, o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e específica, os motivos de seu inconformismo com a decisão judicial que pretende ver reformada.

Por isso, não basta a mera manifestação de vontade de recorrer. É imperativo que o recorrente estabeleça um diálogo direto com os fundamentos da decisão impugnada, rebatendo-os ponto a ponto.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que "
à luz dos arts. 932, III e 1.010, III, do CPC/2015, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.758.275/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Dito isso, observo que, de fato, o recurso não ataca a premissa central da sentença, que é a contagem do prazo iniciado em 2009 e finalizado em 2015. Ao invés de demonstrar um erro na contagem ou uma causa interruptiva dentro desse período, o município apresenta fatos posteriores e irrelevantes para o desfecho da lide, como se pudessem "reviver" o direito já prescrito.

No presente caso, a sentença recorrida estabeleceu uma linha do tempo jurídica precisa e bem fundamentada para reconhecer a prescrição intercorrente, traçando como marco inicial da suspensão (art. 40, da Lei nº 6.830/80) o dia
28 de maio de 2009
, data em que o município teve ciência da não localização de bens.

Nessa mesma linha, o ato decisório estabeleceu como sendo o término do prazo ânuo de suspensão o dia
28 de maio de 2010
, tendo início o prazo prescricional quinquenal em
29 de maio de 2010
. Com base nesse raciocínio, o ato decisório considerou a consumação da prescrição intercorrente em
29 de maio de 2015
.

Assim, fica evidente que a lógica da sentença é linear, uma vez que o prazo para a cobrança do crédito se esgotou em 29/05/2015, de modo que qualquer ato processual posterior a essa data é irrelevante para reverter a prescrição já consumada.

Apesar disso, a apelação do Município de Vitória ignora completamente esse raciocínio, ao passo que suas razões recursais estão ancoradas no fato de que o julgador de primeiro grau não considerou a ocorrência de "
mais de um marco interruptivo da prescrição
", citando, como primeiro e principal exemplo, um despacho proferido em 09 de junho de 2015, ou seja, 11 dias após o crédito já estar fulminado pela prescrição.

O recurso prossegue listando outros despachos e diligências ocorridos em 2018 e 2020, todos manifestamente posteriores à consumação da prescrição.

Destarte, a argumentação do ente público apelante é ineficiente para combater os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que sugere que um ato futuro poderia "
interromper
" o prazo prescricional já consumado.

Dessa maneira, como bem apontado nas contrarrazões, a apelação da municipalidade não enfrenta o ponto nevrálgico da sentença recorrida, qual seja, a ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida no interregno entre 29/05/2010 e 29/05/2015.

Por isso, resta evidente que o recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória não cumpre o requisito de admissibilidade da dialeticidade, porquanto os argumentos apresentados não estabelecem um contraponto lógico e direto com os fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, daí porque não deve ser conhecido o recurso manejado pela municipalidade.

Por tais fundamentos, em respeito aos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, para
NÃO CONHECER
da apelação interposta pelo Município de Vitória.

Como consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao ente público para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ.

Por fim, saliento que, diante da disposição contida no art. 997, § 2º, III, do CPC, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, não sendo conhecido quando este for considerado inadmissível, sendo justamente esta a hipótese dos autos.

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por Eduardo Xible Salles Ramos & Advogados Associados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de ACOLHER a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, para NÃO CONHECER da apelação interposta pelo Município de Vitória, bem como para NÃO CONHECER do recurso adesivo interposto por Eduardo Xible Salles Ramos & Advogados Associados.